Tribunal: STF
Processo: RE 87482
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
FRAUDE A EXECUÇÃO. ILEGALIDADE DE DESPACHO QUE A DECLAROU.
INEXISTÊNCIA, EM FACE DA CIRCUNSTANCIA DO CASO, DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ARTIGO 530, I, DO CÓDIGO CIVIL, E 593, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO